Tribunal: TJBA
Processo: 8061236-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8061236-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA GUEDES RUFINO

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):VICTOR ORLETTI GADIOLI, JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Gilvania Guedes Rufino, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face de Agoracred S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. A Demandante sustentou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN, sem a devida notificação prévia, o que violaria normas consumeristas. Pleiteou indenização por dano moral e a exclusão do registro indevido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a inscrição do nome da Requerente no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura irregularidade passível de reparação e estabelecer se a instituição financeira deve indenizá-la por dano moral, em razão da anotação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso sob comento.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à Suplicante, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08.04.2021; STJ, Súmulas 359 e 572;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8061236-56.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
GILVANIA GUEDES RUFINO
, sendo Recorrida a
AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
.

Salvador, .